Tribunal: TJDFT
Processo: 0723758-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
AgExPe 0723758-58.2024.8.07.0000 DESPACHO Trata-se de pedido de retirada do processo da pauta designada para o dia 29/08/2024 (ID 63356722), em virtude de viagem do patrono do agravante Hygor Fellipe Brandão de Alencar. Defiro o pedido de adiamento do julgamento do presente recurso, destacando-se que se faz pela segunda vez. Intimem-se as partes. Oportunamente, inclua-se novamente em pauta. Anote-se que o julgamento será presencial, em face da sustentação oral. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jansen Fialho Relator